Tribunal: STF
Processo: Rcl 66880
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. LIMINAR CONCEDIDA. 



DECISÃO



     Trata-se de Reclamação ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia SA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0000375-58.2016.5.06.0192, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    A reclamante relata ter peticionado nos autos da Reclamação Trabalhista 0000375- 58.2016.5.06.0192, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, “requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico”.



    Diante do indeferimento do pedido, interpôs agravo de petição, ao qual negado provimento sob os seguintes fundamentos: “(i) ausência de garantia do juízo ou deserção; (ii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista (iii) responsabilidade solidária da Empresa Brasileira de Engenharia”.



    Afirma que “a aplicabilidade da decisão liminar do Ministro Dias Toffoli no RE 1387795 não foi respeitada no acordão proferido pela Quarta Turma do TRT 6 (PE), devendo tal decisão ser cassada e determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1232”.



    Acrescenta que a execução deve ser suspensa, independentemente de garantia, por se tratar de uma questão de ordem pública.



    Requer a concessão de medida liminar “para suspender a execução trabalhista n. 0000375-58.2016.5.06.0192 – originária da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca – TRT da Sexta Região, até o julgamento final da presente reclamação”.



    Pugna, ao final, pela procedência do pedido para que seja cassado “o o acórdão da terceira turma do TRT – Sexta Região (PE), no agravo de petição n. 0000375-58.2016.5.06.0192, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG, Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



     Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:



    “PREFACIALMENTE 



    Do sobrestamento 



    O agravante pede o sobrestamento do feito. Diz, em síntese, que no caso em comento, trata-se de discussão sobre grupo econômico e, portanto, precisamente, o discutido pelo STF, devendo a execução permanecer suspensa até julgamento do Tema 1232. Pugna, assim, pelo sobrestamento. Indefiro.



    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema n.º 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral), no dia 25/05/2023, com fundamento no §5º do artigo 1.035, do CPC, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução, de pessoa jurídica reconhecida como integrante do grupo econômico da parte executada, sem que tenha participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do §5º do artigo 513, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC), até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, o que não se amolda ao caso dos autos, em que se discute responsabilização de empresa (S.A), integrante de Consórcio, restando nítida, pois, a distinção (art. 489, §1º, VI, do, CPC). 



    Esclareço que o fato de em outros processos, onde figuram as mesmas partes, ter-se determinado o sobrestamento, pelo reconhecimento de adequação ao tema 1232, não implica no automático reconhecimento neste feito, pois cada processo tem sua peculiaridade e, no caso presente, ao contrário do que alega a agravante, a decisão agravada não reconheceu a existência de grupo econômico entre o consórcio executado, a outra empresa consorciada e a ora Agravante, afastando, repito, o entendimento do STF, firmado no tema 1232, de sobrestamento do processo.



    (...)



    MÉRITO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA CONSORCIADA 



    Conforme relatado, a Agravante se insurge em face da decisão que instaurou, de ofício, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contra si e seus sócios, bem como deixou de suspender a execução pelo tema 1232 do STF (ver doc.06), reconhecendo a figura de grupo econômico, assim como a decretação de execução solidária em desfavor da Recorrente face ao encerramento das atividades do Consórcio EBE-ALUSA. 



    Historiando os fatos, observo que o exequente, em 30/08/2021 - fl. 1509, requereu a expedição de mandado de citação para em face do CONSORCIO ALUSA - EBE, CNPJ sob o n 13.645.523/0001-37; ALUMINI ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o nº 58.580.465/0031-64 e EBE S.A.( agravada). Portanto, a Agravante não está correta, quando afirma que o suposto incidente foi instaurado de ofício. 



    O Juízo singular, analisando o pleito e considerando que o CONSORCIO EBEALUSA encerrou suas atividades e que a consorciada ALUMINI ENGENHARIA S.A. se encontrava em recuperação judicial, direcionou a execução para a empresa agravante. A agravante foi devidamente intimada, tendo apresentado a impugnação de ID 2e67510, que ensejou a decisão agravada. Veja-se que foi respeitado o direito ao contraditório da agravante;



    Na sequência, por relevante, vale consignar os exatos termos da decisão agravada:



    ‘Vistos, etc. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regulado, após a reforma trabalhista, nos termos do art. 855-A da CLT, que dispõe sobre a aplicação direta dos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105 - Código de Processo Civil. 



    Trata-se de decisão interlocutória, irrecorrível na fase cognitiva ou atacável por agravo de petição na fase executória e que somente se instaura mediante requerimento das partes. 



    Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, o que ocorreu devidamente. 



    A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o princípio segundo o qual a alteração da estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, consagrado nos arts. 10 e 448 da CLT, autorizando o juiz a responsabilizar qualquer dos sócios pelo pagamento da dívida, pela falta de bens da executada.



    Segundo a Doutrina e Jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está dividida em duas sub-teorias: a maior e a menor. A Teoria Maior exige maior rigor na observância dos critérios, como aqueles previstos no art. 50 do Código Civil. Por outro lado, a Teoria Menor, consubstanciada no art. 28 do Código do Consumidor, prevê que basta a constatação de que a empresa não dispõe de meios de solvabilidade. 



    Vale ressaltar que, diante da premissa de que o Direito do Trabalho tutela e protege o empregado frente ao poder econômico do empregador, a Teoria Menor tem sido adotada Justiça do trabalho, uma vez que se coaduna melhor com os princípios norteadores deste ramo. 



    Assim, o redirecionamento da execução em face dos sócios não exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, nos moldes declinados no artigo 50 do Código Civil. 



    No caso específico dos autos, considerando a natureza da interrelação entre as empresas, ou seja, formação de consórcio, que não detém personalidade jurídica própria, o incidente permitiu a ampla defesa e contraditório e respeitou que primeiramente fosse direcionada a execução em face das empresas. 



    Segundo o artigo nº 278 da Lei nº 6,404 /1976, as companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento. A previsão de que as empresas consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, é mitigada pelo § 2º, do art. 2º, da CLT, sendo neste caso solidária a sua responsabilização, independentemente da proporção da cota de participação, nos termos do art. 33, V, da Lei nº 8.666/93. 



    Ademais, corroborando com a condição de coobrigada extrai-se dos elementos dos autos um entrelaçamento na administração das empresas e desvirtuamento do instituto do consórcio. 



    Inexistiu, nos autos, esforços necessários para a localização de bens livres e desembaraçados da empresa para solver o débito que se está executando. 



    De outra sorte, não se pode impor, ao exequente, o ônus de retardamento da execução, com base, inclusive, na efetividade da prestação jurisdicional que atualmente possui amparo constitucional no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição da República.



    (...) 



    Tenho, pois, a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA como responsável pela execução que se processa nos autos.’



    Observe-se, como já antedito, que não houve efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, nem podia, porque a decisão agravada, apesar de ter citado, não fez nenhuma análise acerca das Teorias Maior e Menor, da comprovação de abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade; e foi expressa ao reconhecer que os consórcios não detêm personalidade jurídica própria. 



    Exatamente pela ausência de personalidade jurídica, as empresas consorciadas respondem em nome próprio pelas dívidas contraídas pelo consórcio, uma vez que este não detém personalidade jurídica, nos termos do art. 278, § 1º, da Lei 6.404/76. A Lei 12.402/11 determina, quanto à responsabilidade fiscal e tributária dos consórcios, que "as empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º a 4º", complementado pelo mencionado "§ 1º O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis". 



    Não apresentando o consórcio capacidade financeira para suportar a execução que se processa nos presentes autos, inafastável é a responsabilidade da empresa agravante - esta sim, pessoa jurídica - que se beneficiou do trabalho desenvolvido pelo empregado. 



    De outra parte, não há falar em benefício de ordem entre empresas consorciadas, porquanto solidárias, sendo irrelevante para esta Especializada o número de cotas consorciais da empresa junto ao consórcio.



    Consoante emerge do ato impugnado, o TRT da 6ª Região manteve o redirecionamento da execução conta a parte ora Reclamante, bem como o prosseguimento do feito, considerada “a natureza da interrelação entre as empresas, ou seja, formação de consórcio, que não detém personalidade jurídica própria (...)”.



    No tocante ao pedido de sobrestamento do processo, o Juízo reclamado afastou a aplicação do Tema 1.232 da Repercussão Geral, ao entendimento de que “no caso presente, ao contrário do que alega a agravante, a decisão agravada não reconheceu a existência de grupo econômico entre o consórcio executado, a outra empresa consorciada e a ora Agravante”.



    Verifico a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte, nos quais reconhecido que a inclusão de empresa de empresa no polo passivo da demanda, em decorrência do fato desta ser integrante de consórcio, afronta o entendimento firmado no Tema 1.232 da Repercussão Geral. Cito, nesse sentido, as decisões proferidas nas Reclamações 63.032 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023) e 65.032 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.01.2024), esta última assim fundamentada:



    “Os documentos demonstram que a ora reclamante foi incluída no 4 polo passivo da execução trabalhista por se tratar de empresa consorciada. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado:



    “Saliente-se que o presente caso não configura a hipótese prevista no inciso II, §1º do art. 855-A da CLT,uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica. Portanto, não cabe falar em desconsideração da personalidade do consórcio. 



    Conforme previsão expressa do § 1º do art.278 da L. 6.404/76, "o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade". 



    Justamente pela ausência de personalidade jurídica, a L. 12.402/11 determina, quanto à responsabilidade fiscal e tributária dos consórcios, que "as empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o", complementado pelo mencionado "§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis". 



    Não apresentando o consórcio força financeira capaz de suportar a execução que se processa nos presentes autos, inafastável é a responsabilidade das empresas - estas sim, pessoas jurídicas - que se beneficiaram do trabalho desenvolvido pelo reclamante”.



    (...)



    A Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. Nota-se que o pedido para inclusão da empresa no polo passivo da demanda ocorreu diretamente do fato de a Reclamante ser integrante do Consórcio EBE-ALUSA, executado na origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    No mesmo sentido, cito decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, na Rcl 63.032, a respeito de execução trabalhista em que também incluída a ora reclamante no polo passivo por integrar o consórcio executado (DJe 30/10/2023):



    (...)”



     



    Nesse contexto, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao quanto decidido no Tema 1.232.



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0000375-58.2016.5.06.0192, até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, conforme o art. 989, I, CPC.



    Prestadas ou não as informações, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (art. 989, III, CPC).



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     Brasília, 25 de abril de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator